Tribunal: TJSP
Processo: 1069362-49.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFLEXAS DO ADICIONAL 'ALE' – PRESTAÇÕES RETROATIVAS AO PERÍODO ANTERIOR AO MANDADO DE SEGURANÇA QUE RECONHECEU O DIREITO – Mandado de Segurança que interrompe o prazo prescricional – Recontagem a partir do trânsito em julgado da ação mandamental, pela metade do prazo, conforme regime jurídico a regular prescrição contra a

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFLEXAS DO ADICIONAL 'ALE' – PRESTAÇÕES RETROATIVAS AO PERÍODO ANTERIOR AO MANDADO DE SEGURANÇA QUE RECONHECEU O DIREITO – Mandado de Segurança que interrompe o prazo prescricional – Recontagem a partir do trânsito em julgado da ação mandamental, pela metade do prazo, conforme regime jurídico a regular prescrição contra a Fazenda Pública – Arts. 1o e 9o do Decreto-lei no 20.910/32 – Ação ajuizada antes do escoamento do lapso prescricional retomado após a interrupção, para cobrança de parcelas que antecedeu ao quinquênio da ação mandamental – Descabida a rediscussão de direito ao ALE reconhecido na ação mandamental com efeitos 'ultra partes', imutável pela coisa julgada – Consectário lógico é o acolhimento da pretensão para determinar o recálculo e pagamento da diferença das parcelas pretéritas, no período quinquenal anterior ao 'mandamus' – Juros de mora incidentes a partir da notificação da decisão proferida nos autos do MS – Sentença parcialmente reformada para determinar que os juros de mora incidam a partir da notificação da autoridade coatora no Mandado de Segurança – Desprovido o apelo da FESP e provido o do autor.